Tribunal: TJSP
Processo: 0091398-82.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo próprio. Contradição. Havendo evidente contradição entre o texto do acórdão ? que desclassificou os fatos para órbita do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ? e a respectiva folha de rosto da decisão e sua tira de julgamento, cabe acolher e deferir embargos de declaração para que assim sejam ambas corrigidas.